Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ART. 166, DO CTN, E ENUNCIADO No 546, DA SÚMULA DO STF. OMISSÕES SANADAS. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. O art. 166 do Código Tributário Nacional prevê que a “restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
3. De semelhante modo, de acordo com o Enunciado no 546, da Súmula do STF, “cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte ‘de jure’ não recuperou do contribuinte ‘de facto’ o ‘quantum’ respectivo’”.
3. Por outro lado, o STJ, no Enunciado no 213 de sua Súmula, consolidou o entendimento de que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. Além disso, o art. 150, § 7o, da Constituição da República, bem como o art. 10, da Lei Complementar no 87/1996, que versam sobre a restituição do valor de imposto pago a maior por força da substituição tributária, não fazem as exigências supramencionadas ao impetrante, ou seja, não condicionam o ressarcimento do ICMS pelo substituído à comprovação de ter assumido o encargo financeiro, já que se presume que o encargo foi por suportado por ele.
4. De todo modo, ainda que se considere legítima a exigência dos requisitos previstos no art. 166, do CTN, é possível, em sede de mandado de segurança, que se declare o direito do impetrante de obter a compensação tributária em via própria.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.